Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-53.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703589-53.2020.8.07.0012 RECORRENTE: REGINALDO RODRIGUES DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 quando comprovado que o acusado portou e transportou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 2. Correto o reconhecimento da reincidência quando o acusado ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior, sem que haja o transcurso do prazo estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal. 3. A Terceira Seção firmou o entendimento de que a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão (AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020). 4. Adequado o regime prisional semiaberto quando o acusado é reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal). 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, ao manter o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. Sustenta que a reincidência, por si só, não impede que o condenado cumpra a pena em regime menos gravoso, razão pela qual pugna pela fixação do regime aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Consoante o entendimento desta Corte, nas hipóteses em que as circunstâncias judiciais forem favoráveis, é possível, ao réu reincidente específico, que haja sofrido a imposição de pena inferior a 4 anos, a fixação do modo semiaberto para o início de seu cumprimento. Súmula n. 269 do STJ." (AgRg no HC 692.780/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/10/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030